Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO POR EVIDENTE INTUITO PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRRER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da questão decidida, mas sim à integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2. Na espécie, busca o embargante apenas rediscutir questões expressamente decididas e sobre a qual não há omissões a serem sanadas.
3. Consoante sedimentada jurisprudência do STJ, a interposição de sucessivos recursos desprovidos de tese apta à reversão dos julgados revela nítido caráter protelatório que consubstancia abuso de direito, com violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, além do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.